Tribunal: TJDFT
Processo: 0705576-09.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705576-09.2024.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNA TAYNNA MOREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, NU PAGAMENTOS S.A., NEON PAGAMENTOS S.A. D E S P A C H O Ao ID 75597624, o Corréu/Embargado Neon Pagamentos S/A - Instituição de Pagamento peticiona, para informar que cumpriu a determinação judicial com o pagamento do valor da condenação, requerendo, ao final, a extinção do feito. Junta comprovantes aos IDs 75597625, 75597627 e 75597628. Nada a prover. Aguarde-se o julgamento dos Embargos de Declaração. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator